Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715677-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO KLEIBER ESPER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que em face do pronunciamento judicial Id. 1127361531, integrado pelos embargos de declaração Id. 1191589022, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs apelação (Id. 1248424073) e o Distrito Federal o presente agravo de instrumento. Em atenção aos artigos 9° e 10 do CPC, determino às partes que se manifestem a respeito dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso. Ademais, inexiste periculum in mora a justificar a concessão da tutela recursal no momento, pois a produção dos efeitos da decisão recorrida está condicionada à sua preclusão. No mais, inclua o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na autuação como parte interessada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora